Tribunal: TJSP
Processo: 1012493-64.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Autora que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira demandada – Elementos de prova carreados ao feito pela requerida que não demonstraram a regularidade da contratação que se alega ter sido

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Autora que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira demandada – Elementos de prova carreados ao feito pela requerida que não demonstraram a regularidade da contratação que se alega ter sido feita por meio digital – Selfie acostada aos autos que não prova a contratação, por não ostentar geolocalização no momento da contratação, tampouco IP do aparelho celular supostamente utilizado – Inconsistências diversas a abalar a tese de defesa – Repetição do indébito – Valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora – Entendimento adotado pelo C. STJ, no EAREsp no 676.608/RS, de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida estiver calcada em conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que não depende de qualquer elemento volitivo do fornecedor do produto ou serviço que realizou a cobrança indevida – Modulação dos efeitos do referido julgamento para que a restituição em dobro ocorra apenas em relação a cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021), de modo que os valores cobrados antes da referida data devem ser restituídos de forma simples – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de situação de afronta à honra, imagem ou outros direitos da personalidade da parte autora, aptos a ensejar a indenização pretendida – Descontos que ocorreram em Julho e Agosto de 2020 (apenas 2 parcelas), mas a ação foi proposta apenas em 2024, indicando que a autora não teve cerceada a subsistência no período – Sentença reformada em parte apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, bem como determinar que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente devem ser restituídos de forma simples – Readequação do ônus sucumbencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.